Tribunal: TJMT
Processo: 1002120-45.2021.8.11.0013
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002120-45.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA HELENA XAVIER DA SILVA - CPF: 327.980.401-91 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA

DIALETICIDADE REJEITADA
–

INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA EM PRIMEIRO GRAU –
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS
–

AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO

–

DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO –
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO

– PRECLUSÃO CONSUMATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não obtendo a parte a concessão de efeito suspensivo em recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita, impõe-se o recolhimento das custas, no prazo estabelecido na decisão agravada, sob pena de cancelamento da distribuição.

“[...]
Indeferidos os benefícios da gratuidade de justiça em primeiro grau e já tendo havido interposição de recurso em face desta decisão, que confirmou aquele indeferimento, operou-se a preclusão consumativa da faculdade de rediscutir a questão, notadamente se não há comprovação de alteração da capacidade financeira da
parte.”
(TJ-MG – AC: 10000205404007008 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 24/02/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2022)
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
Maria Helena Xavier da Silva
,contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral proposta em desfavor de
Banco Itaú Consignado S.A.
, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 290 e 485, IV, ambos do CPC.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que não possui condições para arcar com as custas e despesas processuais

e que restou devidamente comprovado nos autos sua hipossuficiência, fazendo jus aos benefícios da justiça gratuita
.

Ao final, pede pelo provimento do recurso para que seja concedida a gratuidade da justiça e, por conseguinte, o prosseguimento do feito.

O apelado Banco Itaú Consignado S.A, por sua vez, em contrarrazões, pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (Id. 208351295).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado em suas contrarrazões, suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, pela falta de dialeticidade, ante a ausência de impugnação aos fundamentos da sentença.

A presente preliminar, não merece prosperar
.

Isso porque,
denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os
motivos de seu pleito recursal, portanto não há como não ser conhecido.

Aliás, esse é o entendimento jurisprudencial,
in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (CPC, ART. 932, III) – INOCORRÊNCIA – IMPUGNAÇÃO SATISFATÓRIA DOS ASPECTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DA FUNDAMENTAÇÃO SENTENCIAL – ALEGAÇÃO DE INVALIDADE OU IMPRESTABILIDADE PROBATÓRIA DA APURAÇÃO REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIO NA UC DO APELANTE
– 1. Confrontada a crítica recursal com os fundamentos e conclusões sentenciais, vê-se, pois, a devida impugnação direta do núcleo do ato sentencial, expondo “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da sentença (CPC, art. 1.010, III), em estrita observância ao princípio da dialeticidade recursal. 2
. Se a documentação acostada aos autos prova o desvio de energia elétrica a beneficiar a parte autora em detrimento da concessionária é devido o pagamento da recuperação do consumo que decorre da utilização da energia fornecida e não registrada corretamente.
(
N.U

0001126-40.2016.8.11.0003,
Ap
69341/2017, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

Destaquei

“[...]
não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade
se
constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular
. [...]"
(TJMT, 2ª Câmara Cível, Relatora Desa.
Marilena
Andrade
Addario
) Destaquei

Com essas considerações,
rejeito a preliminar suscitada
.

VOTO

(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso em apreço,

a
apelante se insurge contra sentença proferida nos autos de
a
ção de
declaratória de revisão de débito
, onde o juízo julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art.
290
, e 485, I
V
, ambos do CPC.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso para que seja concedida a gratuidade da justiça e, por conseguinte, o recebimento da inicial e o prosseguimento do feito
.

Para um melhor esclarecimento, faz-se um breve relato.

Compulsando os autos, verifica-se que
a
apelante
teve o pedido de assistência judiciária gratuita indeferido na primeira instância, em decisão interlocutória contra a qual interpôs recurso de agravo de instrumento.

O aludido recurso foi julgado
pela
Exm
a
.
Desa. Clarice Claudino d
a Silva
, tendo sido

des
provido, em acórdão d
a

Segunda Câmara de Direito Privado

deste
E. Tribunal de Justiça
,

ante
a ausência de elementos indicativos da insuficiência econômica alegada pela autora.

Com o trânsito em julgado do acórdão supramencionado, a autora, ora apelante, foi intimada a fim de recolher as custas iniciais no prazo legal; determinação esta cujo descumprimento acarretou a extinção do processo, nos termos da sentença ora apelada.

Pois bem.

O recurso não merece provimento.

Isso porque, tendo a questão atinente à assistência judiciária gratuita sido decidida em duas instâncias, reafirmando-se o entendimento de que a autora não tem direito ao benefício, com o trânsito em julgado do
acórdão correspondente, percebe-se que a matéria combatida no presente recurso – a insuficiência
financeira
que autorizaria a pretendida gratuidade – foi atingida pela preclusão, inviabilizando a reanálise por este juízo recursal.

Assim
, considerando que, após o indeferimento do benefício, foi oportunizado o recolhimento das custas iniciais, agiu acertadamente o
juízo
a quo
ao decretar a extinção do processo, ante a inércia da parte autora no prazo legal; o que, obviamente, não inviabiliza a propositura de nova ação com semelhantes pedidos e fundamentos, em estrita observância à lei adjetiva.

A propósito, nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

“A
PELAÇÃO – EXECUÇÃO – CUSTAS AO FINAL E JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – POSTERIOR DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM 180 (CENTO E OITENTA) DIAS – DECURSO DE PRAZO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – DISCUSSÃO ACERCA DA JUSTIÇA GRATUITA E RECOLHIMENTO AO FINAL – PRECLUSÃO – QUESTÕES OBJETO DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – ANÁLISE QUE OFENDE A COISA JULGADA – ART. 507 C/C ART. 502, AMBOS DO CPC/2015 – RECURSO DESPROVIDO.
Diante do indeferimento da justiça gratuita e pagamento de custas ao final em decisão interlocutória, inadmissível a reanálise da matéria em recurso de apelação contra sentença de extinção do feito sem resolução de mérito pela falta de pagamento das custas, ante a ocorrência da preclusão e possibilidade de ofensa à coisa julgada, nos termos do art. 507 c/
c
art. 502, ambos do CPC/2015
”
.

(TJ-MT - APL: 00103736520158110040 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 23/01/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/01/2018
)
Destaquei

Do mesmo modo, vejamos o entendimento dos Tribunais Pátrios,
in
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - AGRAVO DE INSTRUMENTO - NEGADO EFEITO SUSPENSIVO - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - POSSIBILIDADE - JUSTIÇA GRATUITA - REDISCUSSÃO - PRECLUSÃO CONSUMATIVA. Não obtendo a parte a concessão de efeito suspensivo em recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita, impõe-se o recolhimento das custas, no prazo estabelecido na decisão agravada, sob pena de cancelamento da distribuição.
Indeferidos os benefícios da gratuidade de justiça em primeiro grau e já tendo havido interposição de recurso em face desta decisão, que confirmou aquele indeferimento, operou-se a preclusão consumativa da faculdade de rediscutir a questão, notadamente se não há comprovação de alteração da capacidade financeira da parte
”
.

(TJ-MG - AC: 10000205404007008 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 24/02/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2022
)
Destaquei

Logo
, não há qualquer arbitrariedade ou ilegalidade perpetrada pela sentença que decretou a extinção do processo, uma vez que a parte requerente, ora apelante, deixou de pagar as custas processuais necessárias para a continuidade do processo, deixando
in albis
o prazo, não cumprindo a decisão judicial de (I
d
.

208351258
).

A
n
ote-se, por importante,
que
a sentença
objurgada
foi pro
ferida

em 22.11.2023, ou seja,
após
o
Colegiado decidir o agravo de instrumento
nº1010880-22.2021.8.11.000,
interposto contra o indeferimento da gratuidade de justiça, o qual foi mantido em decisão
prolatada
em 13.09.2021.

Por esse motivo, operou-se a preclusão consumativa quanto à questão do benefício da gratuidade de justiça pleiteado pel
a
recorrente.

A respeito,
Fredie
Didier Júnior,
leciona que:

“
A preclusão temporal consiste na perda do poder processual em razão do seu não exercício no momento processual oportuno: a perda do prazo é inércia que implica em preclusão (art. 183, CPC
).

[
...
]
A preclusão consumativa consiste na perda de faculdade/poder processual, em razão de ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal exercido. Já se praticou o ato processual pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou repeti-lo. (
Fredie
Didier Jr. Curso de Direito Processual Civil. Editora jus PODIVM. Vol. 1. 2007 Página 250/253).

Nesse quadro, não sendo atribuído efeito suspensivo ao
recurso
de Agravo de Instrumento e, assim, subsistindo a decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita, bem como não tendo
a
apelante procedido ao recolhimento das custas iniciais, no prazo que lhe foi concedido, é correta a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do disposto no art. 485, I e IV, c/c 290 do CPC.

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC, porquanto não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Custas recursais pel
a
apelante.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024